Tribunal: STF
Processo: HC 56569
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-27
Data de publicação: 1978-10-27

Ementa:
- DENUNCIA.
- INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE INEPCIA DA DENUNCIA POR DEFEITO FORMAL.
- NÃO CONFIGURAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA INDISPONIBILIDADE E
DA INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL PÚBLICA.
- FALTA DE JUSTA CAUSA QUE NÃO PODE SER AFERIVEL SEM O EXAME
APROFUNDADO DOS ELEMENTOS CONSTANTES DO INQUERITO POLICIAL.
HABEAS CORPUS DEFERIDO EM PARTE, PARA QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE PERNAMBUCO PROSSIGA NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO, APRECIANDO E DECIDINDO, COMO JULGAR DE DIREITO, O
FUNDAMENTO DA AUSÊNCIA DE INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EM QUE SE
ESTRIBOU O DESPACHO QUE NÃO RECEBEU A DENUNCIA.